Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715620-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAIRA MAIRAN PINHEIRO BORGES GOMES APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a apelante (RONAIRA MAIRAN PINHEIRO BORGES GOMES) para se manifestar sobre a possível inovação recursal, em razão da inédita tese encampada na alínea “a” do item III das razões recursais (ID no 45514999), a qual defende, em suma, que “[...] o requerido Kennedy atuava juntamente à diretoria do Grupo econômico da G44, angariando clientes e recebendo de acordo com as remunerações dos diretores. Há de se falar ainda na aplicação da teoria da aparência, in (sic) caus. [...]”. Isso porque, analisando a peça vestibular, assim como a réplica apresentada pela autora, verifico que tal argumento, consoante já dito, mostra-se inédito nos autos. Situação que, em última análise, poderá configurar o indesejável comportamento previsto no inciso II do art. 80 do CPC (Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: [...] II - alterar a verdade dos fatos;), podendo, com isso, atrair de ofício a sanção prevista no art. 81 do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator